Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003605-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), J. L. V. D. O. - CPF: 094.579.221-23 (EMBARGADO), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS MENSALIDADES –COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verifica a existência de omissão no aresto, de rigor o saneamento do vício.

Considerando que a limitação de cobrança de coparticipação em duas mensalidades mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003605-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

J. L. V. D. O.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão Id. 211752198 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado para determinar que os valores da cobrança da coparticipação de seu tratamento para autismo sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Alega, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto, uma vez “
que não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 215618167.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão Id. 211752198 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado para determinar que os valores da cobrança da coparticipação de seu tratamento para autismo sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, suscitando a Embargante omissão na análise do pedido de cobrança do montante que excede o valor estipulado nas mensalidades futuras.

De fato, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto, razão pela qual passo a sanar a omissão.

Pois bem.

Como se infere da fundamentação do julgado, a limitação da cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, objetiva viabilizar o tratamento do menor/consumidor, sem impor ônus desarrazoado à operadora de saúde, em atenção à razoabilidade e equilíbrio contratual.

Destarte, considerando que a limitação de cobrança mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, resta afastada, via de consequência, a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde.
Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente
. (N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de caráter infringente. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024